Tribunal: STF
Processo: HC 182946
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 556.871/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal, por 3 vezes). Na ocasião, o magistrado sentenciante decretou a prisão preventiva do paciente. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 4, fl. 2):
    HABEAS CORPUS - paciente que respondeu o curso processual em liberdade - decretação da prisão preventiva no momento de prolação da sentença - impossibilidade - maioria que mantém a decretação da prisão preventiva - relator sorteado vencido - douta maioria julgou improcedente a ação e denegou a ordem, vencido o relator que a concedia.
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa (Doc. 3): 
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    3. O decreto prisional, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para a garantia da instrução criminal e da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi e, consequentemente, na periculosidade do paciente que é pastor da igreja – o delito foi cometido contra criança menor de 9 anos de idade, por reiteradas vezes, a indicar a propensão à prática de delitos contra a dignidade sexual de elevadíssima gravidade. 
    4. Nos termos da orientação desta Corte, ''Evidenciada na sentença a periculosidade do paciente, condenado à pena de 18 anos de reclusão por praticar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal contra sua filha de apenas 2 anos de idade, revela-se justificada a decretação de sua prisão cautelar, ainda que tenha respondido solto à acusação formulada." (HC n. 507.444/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 20/09/2019). 
    5. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a periculosidade do agente constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC n. 137.234, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; HC n. 136.298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC n. 136.935 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    6. É possível negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Precedentes. 
    7. Presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 
    8. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 
    9. Habeas corpus não conhecido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Aponta a inidoneidade dos fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante para decretar a prisão preventiva. Aduz não haver contemporaneidade entre os fatos delituosos, ocorridos em 2017, e a decretação da segregação cautelar. Ressalta que o paciente respondeu o processo todo em liberdade. Destaca, por fim, que o Paciente é Hipertenso e Diabético, correndo sérios risco na penitenciária quanto às complicações do Covid-19. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja (a) revogado o decreto prisional ou (b) concedida a prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:
    No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva decretada no corpo da sentença condenatória que aplicou ao paciente pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado pela prática de estupro de vulnerável, impedindo-o de recorrer em liberdade. 
    Pois bem. 
    [...].
    No caso, assim foi fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no corpo da sentença condenatória (e-STJ fls. 32/33, grifei):
    [...] Observo que o réu praticou 03 delitos da mesma espécie, sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser considerados como continuação do primeiro, nos termos do art. 71, do Código Penal. Assim, sendo todos iguais, a pena de um deles sofre acréscimo de 1/5, resultando em 10 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão. Fixo o regime inicial fechado, em razão da quantidade de pena, nos termos do art. 33, do Código Penal. Pelo exposto, a pretensão punitiva é PROCEDENTE para CONDENAR o réu V P F como incurso, por três vezes, no art. 217-A do Código Penal, à pena de 10 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O réu foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, por crime hediondo, pela prática de sexo oral com criança de 09 anos de idade, reiteradas vezes. O fato é extremamente grave, demonstrando personalidade deturpada e atroz. O réu é pastor de igreja, portanto tem acesso livre a diversas crianças e família, sendo conhecida a credibilidade e confiança que algumas pessoas colocam em seus pastores blindando-os de denuncias. Assim, a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública, com perigo concreto às crianças não só de sua irmandade religiosa, mas em geral, não sendo raras as vezes que uma denúncia ou prisão em crimes desta natureza perpetrada por religiosos encoraja outras vítimas a fazerem outras denúncias. Nenhuma outra cautelar mostra eficácia suficiente para impedir contato do réu com outras potenciais vítimas que não a prisão preventiva. Ainda, não se pode olvidar que a Garantia da Ordem Pública também deve resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e sua repercussão na sociedade [...] 
    Assim, não se concebe justiça em condenado à pena de 09 anos, por crime tão covarde e grave, permanecer o réu em liberdade, zombando da dor da vítima e da Justiça. A vulnerabilidade e o abalo da vítima é visível em seu depoimento ao relatar os fatos, e permitir que seu agressor continue em liberdade indefinidamente aguardando toda a escala recursal possível, é menosprezar toda a dor da criança e as consequências do ato hediondo em sua vida e na formação de sua personalidade. 
    A gravidade em concreto do delito perpetrado pelo réu, ressaltando a natureza e a quantidade da pena imposta e o regime aplicado, a liberdade provisória e que as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no art. 319 do CPP) são absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso em apreço, nos termos do art. 282 c.c. art. 312, do CPP, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, decreto a prisão do réu M M dos S. Expeça-se mandado de prisão.
    De seu turno, o Tribunal a quo, assim se manifestou (e-STJ fls. 24/25):
    [...] Não pode se sustentar a prisão cautelar tão somente pelo fato de a pena imposta ter sido elevada. [...] 
    Portanto inalterada a situação fática, de rigor a concessão da ordem. Porém, neste ponto fiquei vencido pela douta maioria que manteve a custódia cautelar. Entende a douta maioria que “ao proferir a sentença o julgador procede a uma análise detalhada da prova, donde ser natural que desse exame chame-lhe a atenção com maior intensidade o real conhecimento dos fatos e a personalidade do autor da conduta ilícita, o que dá ensejo a nova verificação da necessidade da custódia processual”. Além disso “sentença é o ponto culminante do processo, é o momento em que, respeitadas todas as garantias dos litigantes e propiciado a ambos os lados produzir provas e argumentos capazes de influir no convencimento do magistrado, se descortina o resultado da causa, cumprindo o estado-julgador a função de dizer o direito no caso concreto. Por isso a sentença não pode ser havida como um nada jurídico, um fato sem consequências, um ato com valia igual, v.g. ao de uma certidão lançada nos autos. Ao contrário, ante o longo caminho percorrido para obtê-la, frente às exigências formais do processo para que possa ser lançada, dela devem advir consequências, dentre as quais está a da prisão do condenado, na forma e nas situações previstas na lei.”.
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz o presente habeas corpus. 
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).
    Depreende-se, contudo, que, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão e no acórdão transcritos. 
    Restou evidenciada a periculosidade do paciente, uma vez que condenado à pena de 10 anos de reclusão, por crime hediondo, pela prática de sexo oral com criança de 09 anos de idade, reiteradas vezes. O fato é extremamente grave, demonstrando personalidade deturpada e atroz. O réu é pastor de igreja, portanto tem acesso livre a diversas crianças e família, sendo conhecida a credibilidade e confiança que algumas pessoas colocam em seus pastores blindando-os de denuncias. Assim, a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública, com perigo concreto às crianças não só de sua irmandade religiosa, mas em geral, não sendo raras as vezes que uma denúncia ou prisão em crimes desta natureza perpetrada por religiosos encoraja outras vítimas a fazerem outras denúncia.(e-STJ fl. 32) 
    Outrossim, é da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Nesse sentido, merece destaque precedente desta Corte: [...].
    De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Superior, a exemplo destes precedentes: [...].
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de uma criança com nove anos de idade. 
    Com efeito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/05/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 131968, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 02/03/2016; RHC 126402 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/08/2015.
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou as demais questões suscitadas nesta impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente